Tribunal: TJMT
Processo: 1018067-52.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018067-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0002-61 (AGRAVADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0002-05 (AGRAVADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0002-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO – INSTRUMENTO CONTRATUAL E PERÍCIA JUDICIAL – MULTA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da agravante pela manutenção do reservatório de água deve ser mantida, mormente quando constatada por meio de perícia judicial e previamente estabelecida por instrumento contratual.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018067-52.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

AGRAVADO:

CONDOMINIO RIO COXIPÓ

INTERESSADOS:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA I - SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais n.º 1031888-34.2018.8.11.0041, ajuizada por
CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ
, que determinou o cumprimento da liminar no prazo de 30 (trinta) dias, no sentido de efetuar a manutenção da caixa d’água do autor/agravado para fins de evitar a queda e o agravamento de sua estrutura, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$60.000,00 (sessenta mil reais), bem como determinou a remessa de cópia dos autos, a partir da decisão liminar, à autoridade policial para as providências pertinentes, haja vista o descumprimento de ordem judicial anterior.

Irresignada, aduz a agravante que a aludida decisão não delimitou a responsabilidade das partes no cumprimento da ordem exarada de acordo com a prova pericial produzida de forma antecipada.

Entende que é viável a delimitação e a distribuição proporcional e equânime do encargo de consertar a estrutura do reservatório e, subsidiariamente, a dilação do prazo estabelecido de 30 (trinta) para 120 (cento e vinte) dias, para o cumprimento da ordem, tendo em vista a complexidade e a dimensão do reservatório de água.

Alega que efetuou depósito a título de caução, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), como forma de demonstrar sua boa-fé, cujo montante corresponde ao valor integral da multa arbitrada na decisão agravada.

Argumenta não ser o caso de se falar em crime de desobediência, de modo que não há de se comunicar a autoridade policial, como decidiu o juízo
a quo
, o que busca análise por ocasião do julgamento de mérito.

Com fundamento nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal ou que seja determinado que o custo do conserto do reservatório deverá ser rateado entre as partes em proporção a ser estabelecida, segundo o laudo pericial, nos termos do art. 945 do CC.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora em 16/12/2019 [id.
28401046
].

O agravado não apresentou contraminuta [id.
33009482
].

O preparo foi recolhido, consoante id. 26722451.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em desfavor de
CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA
e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, objetivando que o custo do conserto do reservatório de água seja rateado entre as partes em proporção a ser estabelecida segundo o laudo pericial.

O juízo
“a quo”
proferiu a seguinte decisão agravada:

“Vistos...

Infere-se dos autos que desde
23.10
.
2018 foi deferida a tutela provisória de urgência e intimada a parte requerida para efetuar a manutenção da caixa d'água, a fim de evitar a queda e o agravamento de sua estrutura, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 10 (dez) dias (Id. 16101899), mas até a presente data, há mais de ano, a ordem judicial não foi cumprida, mesmo sendo mantida a decisão liminar pela instância superior, em razão do não provimento do agravo de instrumento manejado, o que tem provocado reiterados pedidos da parte autora,
impondo-se o acolhimento destes para o fim de determinar seja cumprida a ordem judicial, o que ora faço, determinando seja novamente intimada a parte requerida para o cumprimento da liminar no prazo de 30
(trinta) dias, ficando, desde já, majorada a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a contar da intimação desta decisão, sem prejuízo de outras providências com vistas ao efetivo cumprimento da determinação do juízo.
Extraia-se cópia dos autos, a partir da decisão liminar, encaminhando à autoridade policial para as providências pertinentes quanto ao descumprimento da ordem judicial. Na sequência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, querendo, manifestar-se sobre as contestações e os documentos com esta carreados (art. 351, CPC).
Intime-se a parte requerida para, querendo, manifestar-se sobre a perícia judicial realizada, bem como a respeito da peça do Id 21500174, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, imediatamente conclusos os autos para saneamento. Cumpra-se e intimem-se.”

A agravante (CAB Cuiabá) aduz que não é responsável legal e contratualmente pela manutenção estrutural do reservatório da caixa d ́água, haja vista que está limitada apenas ao abastecimento da água.

Observa-se dos autos que no dia
27/09/2013
foi oficialmente entregue a área comum do Condomínio Rio Coxipó.

Apura-se, ainda, que a agravante, por ser concessionária de serviços públicos, celebrou com a Prefeitura de Cuiabá, em 14/02/2012, o Contrato de Concessão nº 14/2011, para o abastecimento público de água desde a coleta até as ligações prediais.

Constata-se que o reservatório de água foi construído pelas empreendedoras, através da Fort3 Reservatórios em julho de 2011, que não foi suficiente para o abastecimento do condomínio.

Diante disso, foram necessárias algumas adequações e instalações, estabelecidas no Contrato de Administração nº 399/2015” de “melhorias” para permitir o escorreito abastecimento de água no Condomínio Rio Coxipó, entretanto, denota-se que a agravante não teve nenhuma participação na construção e instalação do reservatório.

No entanto, segundo o Contrato de Administração nº 399/2015, a Concessionária Agravante assumiu o controle operacional do reservatório de água, a fim de realizar melhorias de infraestrutura, limpezas e manutenções preventivas/corretivas do reservatório.

Aliado a isso, observa-se que a CAB Cuiabá e o Condomínio agravado celebraram o Contrato de Comodato nº 043/2016,
“visando ceder o controle operacional do reservatório de água localizado no interior do condomínio”
.

Além disso, a perícia judicial, anexada no id. 20342140, foi clara, ao estabelecer no item 14.2.13, que
“
De acordo com a cláusula 5.1.3. e 5.1.6. do
“Contrato de Comodato de Área e Estrutura” contrato nº 046/2016
(ID. 17437254) a CAB CUIABÁ S.A. também é responsável pelo sistema mecânico, além da limpeza e desinfecção do reservatório”
.

Desse modo, após analisar o conjunto probatório anexado aos autos,
verifica-se que a agravante, Águas Cuiabá S/A, ao contrário de sua alegação, ao assumir o contrato de comodato firmado pela CAB, assumiu a responsabilidade de manutenção do reservatório, impondo-se sua permanência na obrigação determinada em sede de liminar, sem qualquer delimitação dessa responsabilidade.

Além disso, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso ao evidenciar a premente necessidade de reforma do reservatório, inclusive estabelecendo o risco que corre os moradores das proximidades, se este vier a se romper.

Sob o argumento de que
não houve descumprimento de liminar, tampouco desobediência à ordem judicial, razão não assiste ao agravante, isso porque
a decisão combatida nada mais fez do que reiterar ordem de cumprimento da liminar deferida há aproximadamente um ano, a qual, inclusive foi objeto de agravo de instrumento, que, sob a minha relatoria, à unanimidade foi negado provimento (RAI nº 1000647-34.2019.8.11.0000).

Desta feita, ante o descumprimento daquela determinação judicial, foi majorada a multa diária em caso de reiterada desobediência. Além disso, foi ordenado à autoridade policial que tome as devidas providências quanto ao descumprimento da determinação anterior.

Assim, com relação a imposição da multa
cominatória ou
astreintes
, sabe-se que esta tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a aplicação de multa, nesta fase processual, é adequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.
(RAI 1000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO DÉBITO ADVINDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO -

PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO. Estando presente os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano decorrente da manutenção do seu nome em cadastro restritivo de crédito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes”.
(RAI 1006958-12.2017.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020